Tribunal: TJBA
Processo: 0182199-94.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0182199-94.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NAIR SOUSA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: IVAN DE ADORNO FRADIQUE Advogado(s):VANILDO ALVES ARAGAO JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ANTES DA EXTINÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO PARA O ENDEREÇO DA AUTORA, MAS RECEBIDO POR TERCEIRO. NULIDADE. ART. 485, § 1º DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), por abandono da causa pela parte autora. A recorrente alega a nulidade da decisão por ausência de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, requisito essencial para a extinção. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono, especificamente se a intimação por carta com aviso de recebimento, assinada por terceiro, cumpre a exigência de intimação pessoal prevista no artigo 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, III, do CPC, condiciona-se à prévia e obrigatória intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover os atos e as diligências que lhe incumbem, conforme expressa determinação do § 1º do mesmo dispositivo legal. 4. No caso, a tentativa de intimação pessoal da autora foi realizada por via postal, mas o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha à lide. A jurisprudência consolidada entende que a entrega da correspondência a terceiro não satisfaz o requisito da pessoalidade do ato, que visa garantir a ciência inequívoca da parte sobre a necessidade de impulsionar o processo, sob pena de extinção. 5. A ausência de intimação pessoal válida configura vício insanável (error in procedendo), que acarreta a nulidade da sentença. A medida se alinha aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, que orientam o direito processual contemporâneo a evitar extinções por formalismos, sempre que possível a correção do vício. IV. Dispositivo 6. Recurso de apelação a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Dispositivos relevantes citados: Arts. 4º, 6º, 249, 317 e 485, III e § 1º, todos do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APELAÇÃO: 01124449020198190038, Relator.: Des(a) . JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 10/12/2024, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0182199-94.2008.8.05.0001, em que figuram como Apelante NAIR SOUSA DE OLIVEIRA e como Apelado IVAN DE ADORNO FRADIQUE. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA